Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE LOTE DO CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. ÁREA DE USO COMUM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BEM PASSÍVEL DE DIVISÃO E ALIENAÇÃO SEPARADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação monitória de cheque sem força executiva ajuizada pela agravada contra o Condomínio agravante, para cobrança do valor de R$1.288.423,90 (um milhão duzentos e oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos). A decisão agravada deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre um lote de propriedade do referido Condomínio.

2. É possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área de condomínio horizontal formado mediante parcelamento do solo, dada sua expressão econômica, sendo a penhora de direitos uma providência expressamente elencada no art. 835, XIII, do CPC.

3. A Ficha de Cadastro Imobiliário emitida pela Secretaria de Economia do Distrito Federal denota que o imóvel é divisível, consistindo em um lote edificado, situado no Condomínio, com natureza original de “administração comunitária”. O agravante colaciona fotos e edital de convocação de Assembleia, os quais indicam que o bem não é mais utilizado como local para a administração do condomínio, mas como área de depósito e de algumas atividades esportivas e recreativas.

4. É vedada a penhora sobre bens de uso comum de condomínios edilícios, pois tais bens não podem ser alienados separadamente ou divididos, conforme dispõe o art. 1.331 do Código Civil.

5. Na hipótese, contudo, não se trata de condomínio edilício, mas de condomínio horizontal. Embora o agravante alegue que o imóvel seja destinado ao uso comum do condomínio, trata-se de um lote edificado, com estrutura de residência, dentro do Condomínio, com inscrição do bem para pagamento de IPTU, o que denota a natureza suscetível de utilização independente e, portanto, passível de divisão e alienação. Além disso, o Condomínio possui áreas especificamente destinadas ao uso comum.

6. Recurso conhecido e desprovido.